Tribunal: TCU
Processo: 013.073/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que teve como objeto Colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "integração e consolidação dos projetos vinculados à pesquisa mudanças climáticas, produção e sustentabilidade: vulnerabilidade e adaptação em territórios do semiárido".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra a Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin, o sr. José de Paula Barros Neto, a Universidade Federal do Ceará, o sr. Jesualdo Pereira Farias, em virtude da não comprovação da execução física e financeira do Convênio BNB/Fundeci 2011/405, relativo ao projeto intitulado "Integração e consolidação dos projetos vinculados à pesquisa, mudanças climáticas, produção e sustentabilidade: vulnerabilidade e adaptação em territórios do semiárido". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17 e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, 207, 208, 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir a Universidade Federal do Ceará do rol de responsáveis; 9.2. acolher as alegações de defesa e julgar regulares as contas de Jesualdo Pereira Farias, dando-lhe quitação plena; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa e julgar regulares com ressalva as contas da Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.; e 9.5. arquivar os presentes autos.